Tribunal: CARF
Processo: 10980.720360/2014-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-04-15

Inteiro teor:
S1-TE04
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.720360/2014-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1004-000.106 – 1a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de março de 2024
Recorrente
COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO.
São preclusas as matérias trazidas em sede de Recurso Voluntário que não
tenham sido levadas a debate pela Recorrente em primeira instância do
contencioso administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
Jeferson Teodorovicz, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Henrique Nimer Chamas, Diljesse
de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho e Efigênio de Freitas Júnior.
Relatório
Versam os autos sobre Declarações de Compensação apresentadas pelo
contribuinte em epígrafe, mediante as quais intentara liquidar débitos próprios lançando mão de
crédito alusivo a saldo negativo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica do ano-calendário
2005, indébito levantado no montante de R$ 9.020.179,98.
Após análise pormenorizada e manual das parcelas que compuseram o crédito
pleiteado, a autoridade fiscal proferiu Despacho Decisório reconhecendo direito creditório ao
contribuinte no valor de R$ 8.807.603,84, ao argumento de que não foram confirmados:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.720360/2014-01
Fl. 330
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1004-000.106 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10980.720360/2014-01

R$ 180.000,00 em pagamentos de estimativas; e R$ 32.756,14 em retenções do imposto sofridas
na fonte1.
Sobreveio Manifestação de Inconformidade do contribuinte, por meio da qual
esclareceu haver cometido erro no preenchimento da DComp, quanto ao valor da estimativa
efetivamente paga. Nada alegou quanto às retenções inadmitidas pela autoridade fiscal. Instruiu
aquela peça recursal apenas com documentos de representação e cópia do Despacho Decisório,
do qual requereu a reforma, para que fossem integralmente homologadas as compensações
declaradas.
A 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
Preto/SP (“DRJ”) prolatou o Acórdão n° 14-104.589, julgando parcialmente procedente aquele
primeiro apelo, reconhecendo à pessoa jurídica direito creditório adicional no valor de
R$ 180.000,00.
Intimada da decisão colegiada em 11 de setembro de 2020 (sexta-feira), o
contribuinte apresentou seu Recurso Voluntário em 13 de outubro daquele ano, argumentando,
em síntese, que as retenções estão devidamente comprovadas no processo, através da
documentação já anexada.
Postula pela reforma parcial da decisão recorrida, para que sejam homologadas
todas as compensações declaradas.
Requer, ainda, que a autoridade fiscal seja intimada a se manifestar sobre seu
recurso.
É o Relatório.

1 Por algum erro da autoridade fiscal, o crédito denegado (diferença aritmética entre o pleiteado e o reconhecido) é
R$ 180,00 menor que a soma das parcelas não confirmadas.
Voto
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo, mas não merece conhecimento.
O colegiado de primeira instância debruçou-se sobre a única alegação trazida pelo
contribuinte na Manifestação de Inconformidade, acolhendo-a.
Agora, requer a Recorrente que o IRRF não confirmado na origem seja admitido
na composição do saldo negativo, suscitando que as retenções estariam comprovadas pelos
documentos juntados aos autos.
Não há documentação comprobatória alguma das retenções glosadas pela
autoridade fiscal (notas fiscais, extratos bancários, comprovantes emitidos pelas fontes
pagadoras, peças contábeis, absolutamente nada).
Fl. 331
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1004-000.106 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10980.720360/2014-01

Na Manifestação de Inconformidade o contribuinte deveria ter trazido a alegação
associada às retenções e adequadamente instrui-la, nos termos do artigo 16, inciso III, do Decreto
n° 70.235, de 6 de março de 1972, sem prejuízo de apresentação de provas extemporâneas ou em
sede de Recurso Voluntário (desde que, nesses casos, satisfaça ao menos uma das hipóteses das
alíneas do § 4o do mesmo artigo), sob pena de a matéria (retenções na fonte) ser considerada
preclusa, não impugnada, sendo certo que o rito estabelecido no diploma em referência aplica-se
aos casos como o presente (art. 74, § 11, da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Quanto ao pedido de intimação da autoridade fiscal, para pronunciar-se sobre seu
recurso, tal providência não encontra amparo legal. Em sendo necessária, pode-se determinar a
realização de diligência ou perícia no curso do contencioso fiscal, de ofício ou a pedido
fundamentado da parte (art. 18 do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972).
Nem a Recorrente fundamentadamente solicitou a baixa dos autos em diligência,
nem esse Relator a entende necessária, já que o julgador administrativo dever lançar-se tão
somente sobre a situação colocada nos autos, não lhe competindo, na tentativa de suprir
deficiências causadas pela Recorrente, substituí-la na obrigação de produção de provas,
preponderando, ao fim e ao cabo, o princípio do livre convencimento a si, julgador, conferido
(art. 29 do Decreto n° 70.235, de 1972).
Ante o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 332
DF CARF MF
Original